Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704778-42.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SHIRLEY CAMPOS BITTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Ação em que se busca indenização por danos materiais e morais decorrentes de má administração de conta PASEP. 2. É legítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda em que se argui a má administração de conta de PASEP, em virtude de eventual ausência de aplicação dos índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo. 3. Recurso provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o, § 6o, e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, o que caberia à União, haja vista que a gestão do fundo PIS/PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acrescenta que, consequentemente, compete à Justiça Federal processar e julgar a presente demanda; b) artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, sob o fundamento de que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos, anuais que reduzem o saldo antes do saque final, “assim como eventual saque total por motivo de Aposentadoria, como no caso dos autos”. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do TJMS, quanto à sua ilegitimidade passiva. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 485, inciso VI e 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado, uma vez que, no tocante à incompetência da Justiça Estadual, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/2/2019). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1812346, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Lado outro, com relação à ilegitimidade do Banco do Brasil, ora recorrente, não houve combate específico à conclusão do acórdão recorrido no sentido de que “A presente demanda não versa sobre os índices ou sobre a captação das contribuições, mas sobre o regular seguimento das diretrizes - a regular administração dos valores aportados ao programa -, o que é atribuição da parte ré. Destarte, resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório.” (ID 18270102 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Dj-e 01/07/2020 Melhor sorte não colhe o apelo quanto a alegada violação ao artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, porquanto a turma julgadora à consideração de que o feito não se encontra maduro para julgamento, limitou-se a “declarar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e cassar a sentença”, determinando o regular processamento do feito. Destarte, o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029